Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752845-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REPISO YACOVENCO AGRAVADO: ISAQUE TORRES DANTAS DECISÃO 1. Indefiro o pedido de dilação do prazo para apresentar documentos comprobatórios da alegada gratuidade de justiça (ID no 54662738), uma vez que diante da suspensão dos prazos processuais até o dia 20/1/2024, a agravante terá prazo suficiente para cumprir integralmente o despacho de ID no 54405530. 2. Aguarde-se na Secretaria. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro